Tribunal: TJBA
Processo: 0302986-83.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas Recurso em Sentido Estrito nº 0302986-83.2014.8.05.0150 Recorrente/Recorrido: Marcelo de Jesus Santos Defensor Público: Gilmar Bittencourt S. Silva Recorrente/Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Márcio Bellazzi de Oliveira Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSERÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (SURPRESA), RETIRADA PELO A QUO. PRECIPITAÇÃO. INDÍCIOS DE QUE O EVENTO FOI INICIADO ALCANÇANDO A VÍTIMA DE SURPRESA, SENDO ATINGIDO POR 09 (NOVE) FACADAS, A DEMONSTRAR, EM TESE, A NÃO CORRELAÇÃO COM A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA. PROVIMENTO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS EM FACE DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL POPULAR. RECURSO IMPROVIDO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO, SOMENTE, O MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0302986-83.2014.805.0150, da Vara do Júri de Lauro de Freitas-BA, tendo como Recorrentes/Recorridos Marcelo de Jesus Santos/Ministério Público. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os presentes Recursos em Sentido Estrito e julgá-los; provido o Ministerial e improvido o Defensivo, pelas razões expostas.